Tribunal: TJES
Processo: 5006255-17.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006255-17.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NUBIA CRISTINA RODRIGUES ANSELMO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10% (Art. 523, § 1º, do CPC). NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de Recurso Inominado interposto em face de r. Sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos pela EDP, diante da inexistência de comprovação do pagamento da condenação no processo, mesmo intimado a fazê-lo.

Nas razões recursais (ID 2304043), a Recorrente sustenta que a multa aplicada pelo juízo singular é indevida, haja vista que cumpriu a obrigação. Ainda, alega que não há o que se falar em atraso no pagamento, pois o pagamento de R$ 20.114,96 foi realizado em 03/09/2021 e a complementação do valor se deu em 14/10/2021.

Além disso, defende que a intimação para quitação se deu em 22/09/2021, caso houvesse algum valor devido, este deveria incidir sobre o valor complementado de R$ 87,16 (oitenta e sete reais e dezesseis centavos), e não sobre o valor total, nos termos do artigo 523, §2º, CPC, que preleciona: “
2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.”

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Em análise aos autos, verifico que a Recorrente foi intimada em 22/09/2021, conforme ID
23039
9
8
, para
cumprir integralmente a condenação em 15 dias (ou seja, até 15/10/2021) e apresentar o comprovante de pagamento no processo, no prazo de 48 horas (até 13/10/2021). Em 18/10/2021, consta certidão (ID 2304001), de não comprovação do pagamento.

Ao ID 2304002, em 21/10/2021, o Recorrente juntou as guias de pagamento do valor da condenação, que se deu em 03/09/2021 e complementação do valor, datada de 14/10/2021.

Em pese o entendimento da magistrada sentenciante, é evidente que houve integral e tempestivo cumprimento da sentença, visto que o pagamento ocorreu antes do prazo final (15/10/2021), de forma voluntária.

A multa do artigo
523, CPC,

tem o objetivo de impulsionar o devedor a cumprir voluntariamente a obrigação, privilegiando o pagamento espontâneo, nada dispondo sobre a comprovação no processo.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10% (Art. 523, § 1º, do CPC). NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A autora alega direito a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em razão da comprovação do pagamento da obrigação ter sido efetivada após o prazo de 15 dias. 2) O prazo para pagamento espontâneo expirou em 14/11/2018 e o comprovante juntado em 21/11/2018. Pela guia de depósito, o pagamento foi realizado em 09/11/2018, dentro do prazo estabelecido no art. 523, § 1º, do CPC. De forma que a omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial, não impõe ao réu o ônus do pagamento da multa, principalmente, quando no período não teve expediente forense nos dias 15, 16 e 20 de novembro, em razão do feriado da república e consciência negra. 3) Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0032391-54.2017.8.03.0001, Relator MÁRIO MAZUREK, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 18 de Julho de 2019)

DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI Nº 11.232/05. ART. 523 DO CPC. DEPÓSITO DO VALOR DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA. a) A multa prevista no artigo 523, parágrafo 1º, do Novo Código de Processo Civil tem por escopo principal impulsionar o devedor a cumprir voluntariamente o título executivo judicial. Agravo de Instrumento nº 1669492-5 b) O artigo 523, parágrafo 1º, do Novo Código de Processo Civil, privilegia o pagamento espontâneo, não estabelecendo obrigatoriedade da comprovação no processo. c) Nessas condições, o simples fato da Agravante não trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não é, a princípio, suficiente para atribuir ao devedor o ônus do artigo 523, parágrafo 1º, do Novo Código de Processo Civil.d) Vale frisar, por fim, que a inércia do devedor em juntar comprovante do depósito do valor devido é passível de punição, podendo ser considerado, desde que comprovado, litigante de má-fé, mas não o sujeita à multa do artigo 523, parágrafo 1º, do Novo Código de Processo Civil.2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1669492-5 - Araucária -

Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - Unânime -

J. 25.07.2017)

Sendo assim, entendo que a cobrança da referida multa, quando realizado o pagamento voluntário tempestivo, ainda que comprovado nos autos posteriormente,
in casu
, apenas 8 dias após findar o prazo para tal, é indevida e capaz de gerar enriquecimento sem causa ao credor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO, para afastar a aplicação da multa prevista no artigo 523, CPC.

Sem condenação em custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.